Tribunal: STF
Processo: ARE 1026869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 1, p. 102): 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EXCESSO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - ÔNUS DA PARTE EMBARGADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ART. 26 DO CPC - VERBA ARBITRADA CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. - Em razão da natureza constitutiva negativa dos embargos do devedor, incumbe ao embargante demonstrar cabalmente a ocorrência do excesso de execução decorrente da suposta ausência de promoção de reajuste da parcela complemento vencimento, sem o que impositivo o desacolhimento da pretensão. - Deve a parte vencida suportar as custas e os honorários advocatícios, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência, ainda que haja reconhecido o pedido, pois os embargos, no caso, foram necessários. Inteligência dos arts. 20 e 26 do CPC. - Embargos à Execução improcedente.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 46). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 4, p. 9):



    “O acórdão recorrido violou o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao deixar de reconhecer a cessação da eficácia da sentença transitada em julgado em virtude da superveniência de modificação legislativa, afastando-lhe a cláusula do rebus sic stantibus e findando por reconhecer a existência de direito adquirido a regime jurídico, afrontando o entendimento firmado quanto à estabilidade financeira.



    (...)



    Do direito à incorporação – a título de estabilidade remuneratória – da Gratificação de Atividade Industrial, correspondente a 80% da remuneração do cargo assemelhado, não decorre, necessariamente, o reconhecimento de direito à constante atualização da vantagem incorporada, segundo os valores pagos aos servidores em atividade. ”



    A Presidência do TJAM inadmitiu o recurso mediante os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 4, pp. 34-37).



    Em 31.05.2017, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se aguardasse o julgamento do Recurso Especial (eDOC 7).



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar nova análise do recurso (eDOC 20).



    Em novo julgamento, o Tribunal a quo acolheu parcialmente os aclaratórios, tão somente para estabelecer os critérios de aplicação dos índices de correção monetária da dívida. A decisão foi assim ementada (eDOC 11, pp. 1-2):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. REANÁLISE DE PONTOS OMISSOS. 



    1. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL (GAI). LIQUIDEZ DO TÍTULO. EQUIVALÊNCIA DE CARGOS. IRRELEVÂNCIA. EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PROCEDIMENTO ADOTADO OUTRORA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. 



    2. NULIDADE EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA GAI. DISTINÇÃO ENTRE PARCELA FIXA E VARIÁVEL DA RETRIBUIÇÃO DE PRODUTIVIDADE FAZENDÁRIA (RPF). DESNECESSIDADE. 



    3. PAGAMENTO ATRELADO EM CUMPRIMENTO DE METAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.º DO DECRETO ESTADUAL N.º 16.282/94. UTILIZAÇÃO DO TERMO “REMUNERAÇÃO”, NO SENTIDO AMPLO DA PALAVRA, CORRESPONDENTE A TODA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PERCEBIDA PELO SERVIDOR. 



     4. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 3.510/10. REVOGAÇÃO DO ART. 1.º DO DECRETO ESTADUAL 12.282/94, QUE ESTABELECEU A GRATIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DECRETO (ADI 5.609/DF).



     5. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEXADORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA PORTARIA 1855/2016-PTJ. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGADO.



    – Em se tratando de título executivo, não há falar em iliquidez em virtude da ausência de equivalência de cargos entre os servidores da SEPLAN e da SEFAZ, posto que não se exige o perfeito enquadramento para que haja o pagamento da gratificação, tendo as balizas sido estabelecidas, além do que a própria Administração reconheceu o cargo de “Técnico da Fazenda Estadual, 2.ª Classe, Padrão IV”, como paradigma para efeito de pagamento das diferenças postuladas; – Não há falar, também, em nulidade da execução em decorrência da necessidade de liquidação por artigos, por ter a gratificação uma parte variável e outra fixa, uma vez que o Acórdão foi claro ao atrelar o percentual de 80% sobre a remuneração, incidindo, portanto, sobre ambas; - É assente a desnecessidade da distinção entre parcela fixa e variável, para efeito de compor a porquanto base de cálculo para incidência da GAI, porquanto o art. 1.º do Decreto Estadual n.º 16.282/94 utiliza a expressão “remuneração”, no sentido amplo da palavra, correspondente, portanto, a toda contraprestação pecuniária percebida pelo servidor; 
– Não tendo sido discutida a imprescindibilidade de atrelar o pagamento da gratificação ao desempenho funcional e ao cumprimento de metas quando do julgamento do Mandado de Segurança, descabe reabrir tal matéria na fase executória, eis que coberta pelo manto da preclusão; 
– A superveniência da Lei n.º 3.510/2010, que revogou o Decreto Estadual n.º 16.282/94, por força do artigo 3.º, § 7.º, não tem o condão de extinguir o direito adquirido do Embargado à percepção da GAI, entendimento este que está em compasso, também, com a modulação dos efeitos ocorrido quando do julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5.609/DF) que declarou inconstitucional o art. 1.º daquele Decreto, que instituiu a gratificação. 
– No que se refere à alegação de excesso de execução, deverão ser utilizados os seguintes índices, previstos na Portaria 1855/2016-PTJ, deste Tribunal, para efeito de correção monetária da dívida: a) INPC-IBGE, de julho/95 a 29/06/2009; b) TR, de 30/06/2009 (data da publicação da Lei 11.960/09) até 25/03/2015; e c) IPCA-e, entre 26/03/2015 e em diante, por força da modulação dos efeitos do julgamento das ADI’s 4357 e 4425. 
– Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar as omissões apontadas e imprimir-lhes os efeitos infringentes, tão somente para estabelecer, os critérios de aplicação dos índices de correção monetária da dívida, na forma da Portaria 1855/2016-PTJ, desta Corte de Justiça.”



    Os novos aclaratórios opostos foram rejeitados por decisão monocrática (eDOCs 32 e 35).



    Contra a referida decisão singular, o Estado do Amazonas interpôs recurso extraordinário (eDOC 12).



    O recurso foi inadmitido sob o fundamento de não ser cabível recurso extraordinário contra decisão monocrática (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso extraordinário é inadmissível quando não esgotadas as instâncias ordinárias, tendo em vista a vedação contida na Súmula 281 do STF. 



     No caso concreto, não foi interposto o recurso adequado contra a decisão monocrática que julgou os embargos de declaração no Tribunal de origem. A esse respeito, confira-se os seguintes precedentes: 
 




    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APRESENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto após a prolação de decisão monocrática em Tribunal. Súmula 281/STF. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1444056 ED-AgR, de minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 01-04-2024)



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Incidência da súmula nº 281/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal Superior do Trabalho. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1457621 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07-12-2023)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente